Tribunal: TJES
Processo: 5014732-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Ingresso e Concurso; Prova Subjetiva
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014732-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHEUS MARTINS PEREIRA

AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PRÁTICA DE MÚSICA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por candidato aprovado nas quatro primeiras etapas de concurso público para o cargo de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos da PMES, contra decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar em Mandado de Segurança. O impetrante, alegando nulidades na prova prática de música – especificamente, atribuição de nota 0,00 no quesito “arranjo”, divergente da nota 6,56 informada presencialmente –, pleiteava a suspensão do ato que o eliminou do certame e da homologação do concurso, com o consequente direito de prosseguir nas etapas subsequentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao se deferir apenas a correção da nota, sem suspender o concurso; e (ii) estabelecer se a atuação da banca examinadora na avaliação da prova prática de música comporta controle jurisdicional, diante da alegação de nulidades e ausência de critérios objetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento parcial da medida liminar, ao determinar a correção da nota e permitir o prosseguimento no certame “se for o caso”, não configura decisão extra petita, pois atende ao núcleo do pedido formulado no Mandado de Segurança, qual seja, a proteção do direito do candidato à continuidade no concurso.

A Administração Pública, no exercício do poder discricionário, tem competência para estabelecer os critérios técnicos de avaliação em concurso público, sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora na aferição de mérito das respostas ou na atribuição de notas, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da repercussão geral.

Não se verifica, no caso concreto, violação aos princípios da legalidade, publicidade ou ampla defesa, tampouco ilegalidade na conduta da banca avaliadora, sendo legítima a atribuição das notas e insuficiente a argumentação do agravante para justificar intervenção judicial.

A correção administrativa da nota no quesito “arranjo” não alterou o resultado da prova, pois o candidato não atingiu a pontuação mínima exigida nos demais critérios para avançar às etapas seguintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial que concede parcialmente medida liminar para determinar a correção de nota e possibilitar o prosseguimento no certame “se for o caso” não configura julgamento extra petita.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção em concurso público, salvo se demonstrada ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A inexistência de vício nos critérios de correção e a observância ao edital impedem a anulação da prova prática por ausência de ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV; CPC, arts. 489, § 1º, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015 (Tema 485 da repercussão geral); STJ, AgInt no RMS 70.531/PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014732-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHEUS MARTINS PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Matheus Martins Pereira, após se submeter ao concurso público (regido pelo Edital n.º 05/2022) para provimento de 02 (duas) vagas para o posto de Capitão do Quadro de Oficiais Músicos (QOMus) da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), impetrou Mandado de Segurança contra ato supostamente praticado pelo Comandante Geral da PMES e do Diretor Presidente do Instituto AOCP.

Na petição inicial (id 6854526, páginas 02-17) relatou que estava na primeira colocação do certame após o final de quatro etapas, mas que, na quinta etapa (prova prática de música) teve seu direito violado porque a nota atribuída pela banca examinadora encontra-se eivada de vícios e nulidades.

Destaca que além da divergência entre a nota divulgada (0,00) e aquela constante (6,56) no documento entregue pessoalmente no quesito “arranjo”, os critérios de avaliação dos quesitos não possuíam clareza e objetividade necessárias e violaria o item 15 do edital de abertura do certame, daí porque requereu, liminarmente, a suspensão:

“(...) o ato que declarou o candidato inapto por não alcançar a pontuação mínima na prova prática de música, oportunizando sua participação nas fases subsequentes do certame, bem como suspenso o trâmite do concurso público para obstar sua homologação até a decisão final a ser proferida nestes autos (...).” (Página 17).

Ao examinar o aludido pedido liminar, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida no id 6854528 e integrada no id 6854532, deferiu “
parcialmente a liminar, tão somente para que os impetrados promovam a devida correção da nota do impetrante, conforme fundamentação supra, reconhecendo o seu direito de prosseguir nas demais etapas do certame, se for o caso
”.

Inconformado com a mencionada conclusão, o Impetrante, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 6854523), no qual aduz, em síntese, que o
decisum
é
extra petita
, já que o pedido liminar era de suspensão do ato que o declarou inapto na prova prática de música e a suspensão do concurso até o julgamento final, e não apenas a correção da nota.

Ademais, insiste no argumento de que a prova prática é eivada de nulidades, diante da ausência de critérios objetivos de correção, ausência de espelho de avaliação e negativa de apresentação das notas individualizadas atribuídas pela banca, circunstâncias que causam ofensa aos princípios da ampla defesa, contraditório, publicidade e legalidade e que comprometem a lisura do certame.

Com estas informações a respeito dos fatos que envolvem o recurso em julgamento, destaco, em início de fundamentação, que a prolação de Decisão com deferimento de parte da tutela pleiteada na petição inicial,
data maxima venia
, não caracteriza
decisum extra petita
.

No caso, aliás, a autorização judicial para prosseguir no certame (“
se for o caso
”) atende exatamente,
concessa venia
, o principal objetivo do Mandado de Segurança, isto é, de permitir que o Agravante avance no concurso e, ao final, seja definitivamente aprovado caso atenda aos demais requisitos - a pretensão deduzida na petição inicial não é diretamente a de proteger a lisura do certame, mas apenas o direito líquido e certo do próprio Agravante, o qual teria sido violado.

Quanto às nulidades da prova prática de música, impende ressaltar que, administrativamente, já houve a correção da nota do Agravante no quesito “arranjo”, circunstância, todavia, que não o tornou apto a prosseguir no certame, uma vez que nos demais critérios não foi atingida pontuação que permitisse o avanço no concurso.

E da análise do edital e dos argumentos suscitados pelo Agravante,
data maxima venia
, não é possível vislumbrar a existência de nulidades e ilegalidades que pudessem permitir a intervenção do Poder Judiciário em atos típicos da Administração.

Impende ressaltar, aliás, que o excelso Supremo Tribunal Federal (STF), em julgado com repercussão geral reconhecida (Tema 485), definiu a seguinte Tese de observância obrigatória:

“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como não poderia ser diferente, tem sistematicamente aplicado a Tese de Repercussão Geral antes mencionada, também com a conclusão de que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora e rever os critérios utilizados para correção das questões. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DAS DELEGAÇÕES NOTARIAIS E REGISTRAIS NO ESTADO DO PARANÁ. REVISÃO DAS NOTAS DA PROVA ORAL DE DIREITO CIVIL E DE DIREITO EMPRESARIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO PREVISTOS NO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem: mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Presidente da Comissão do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, objetivando assegurar a revisão das notas da prova oral de Direito Civil e de Direito Empresarial do 3º Concurso Público para Outorga das Delegações Notariais e Registrais no Estado do Paraná, regido pelo Edital de Concurso nº 01/2018. 2. A Corte estadual denegou a segurança, ao fundamento de que "a resposta do candidato relativamente às disciplinas de Direito Civil e Empresarial foram devidamente avaliadas, razão pela qual restam afastadas eventuais alegações de flagrante ilegalidade, erro material ou inobservância das regras inseridas no edital pela banca examinadora, razão pela qual se impõe a denegação da segurança". 3. Nesta Corte, decisão negando provimento ao recurso ordinário. 4. Compete à Administração Pública a escolha dos métodos e dos critérios para aferir a aptidão e o mérito dos candidatos nos concursos públicos destinados ao provimento de cargos públicos efetivos. Por se tratar de atribuição própria da autoridade administrativa, deve-se ter especial deferência às decisões das bancas examinadoras constituídas para a dirigir esses certames. 5. A deferência judicial ao papel desempenhado pelas bancas examinadoras e à discricionariedade inerente às funções por elas desempenhadas não significa que o Poder Judiciário não possa intervir em hipóteses de desrespeito flagrante à lei e aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 6.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 632.853/CE (Tema n. 485), sob o regime da repercussão geral, firmou a compreensão de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade."
(RE n. 632.853/CE, Relator. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015.) 7.
A jurisprudência desta Corte Superior igualmente reverbera a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvando-se sempre a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, admitindo-se a intervenção judicial para garantir a observância de normas do edital
. 8. Hipótese em que o impetrante se insurge contra a atribuição da nota 0,0 na prova oral de Direito Civil e 1,0 na do Direito Empresarial, sob o argumento de que não foram observados os critérios de avaliação do item 8 do Edital nº 11/2021, de domínio do conhecimento jurídico, articulação do raciocínio, capacidade de argumentação e uso correto do vernáculo, e desconsiderou suas respostas corretas. 9. No caso em exame, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a banca examinadora, ao atribuir a nota nas questões de Direito Civil e Direito Empresarial, deixou de seguir os critérios estabelecidos no item 8 do Edital nº 11/2021, por ausência de regra expressa a vincular a banca examinadora em avaliar, separadamente, cada um destes critérios, sendo suficiente que a única nota atribuída observe tais parâmetros. 10. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 70.531/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). (Sem grifo no original).

Nas próprias razões recursais o Agravante cita os critérios previstos no edital e sua respectiva aplicação pela banca examinadora na correção das provas do concurso, critérios estes,
data venia
, dos quais não se vislumbram ilegalidades ou nulidades, ou seja, a pretensão deduzida no recurso não encontra-se respaldada nas exceções admitidas pelo STF e, por isso, conduzem ao não provimento do presente Agravo de Instrumento.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.